Tribunal: TJSP
Processo: 1002605-22.2024.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação condenatória. Financiamento imobiliário vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida. Legitimidade passiva do banco réu. Morte da mutuária. Negativa de cobertura. Declaração de que era solteira no momento da contratação. Reconhecimento de união estável, após o seu falecimento, retroativa a período anterior à contratação. Ausência de provas de que a renda familiar auferida à época da

Ementa:
Ação condenatória. Financiamento imobiliário vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida. Legitimidade passiva do banco réu. Morte da mutuária. Negativa de cobertura. Declaração de que era solteira no momento da contratação. Reconhecimento de união estável, após o seu falecimento, retroativa a período anterior à contratação. Ausência de provas de que a renda familiar auferida à época da contratação repercutiria sobre o contrato. Não demonstrada a má fé da mutuária, se mostra ilegítima a negativa de cobertura. Ratificação do julgado. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. RECURSO NÃO PROVIDO.